Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-52.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000287-52.2009.8.07.0009 RECORRENTE: GILMAR MARCOS DE SOUZA LOIOLA RECORRIDOS: JEFFERSON RODRIGUES ALVES DE FREITAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 1 - A decisão do conselho de sentença só se considera contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - A opção dos jurados por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, não é contrária à prova dos autos. 3 - O concurso de pessoas, manifestado na superioridade numérica e na divisão de tarefas para a prática dos crimes, aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade. 4 - Não há ofensa à soberania do Conselho de Sentença quando o concurso de pessoas não foi fundamento utilizado para reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porque desnecessário o exame da questão pelos jurados. 5 - Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no c. STJ como neste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento pela aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique aumento em outro percentual. 6 - O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não pode ser examinado nesta instância revisional, quando não debatido em plenário nem submetido ao conselho de sentença, juiz natural da causa. 7 - Apelações não providas. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido objeto do dissenso de entendimento invocado e sem colacionar o paradigma. Pede sua absolvição da prática do crime de homicídio com base no artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos nenhuma prova idônea capaz de comprovar sua participação no crime, existindo somente meras suposições trazidas à baila por pessoas que não estavam presentes no momento do crime. Afirma que a valoração negativa da culpabilidade foi genérica e pede que o aumento de pena seja no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa sem especificar qual dispositivo de lei federal teria sido contrariado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Também não deve prosseguir o recurso no tocante ao pedido de revisão da pena, bem como em relação à divergência jurisprudencial indicada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ademais, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025